Tribunal: TJDFT
Processo: 0725109-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NEGATIVA. CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. O art. 35-C da Lei 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da medicação prescrita pelo médico assistente, independentemente da finalização do prazo de carência para tratamento de doença preexistente (cobertura parcial temporária – CPT).

4. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

5. Apelação conhecida e não provida.